Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733691-51.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRIO FARIAS RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1077. NÃO APLICÁVEL. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATOS. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. I - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social e não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, o que legitima a exasperação da pena-base pela avaliação negativa da conduta social. II - Não há que se falar em bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta. III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. IV - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando o réu não é ouvido em qualquer fase da ação penal, diante do estado de embriaguez quando da prisão em flagrante, e da revelia decretada durante a instrução penal. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos legais: a) 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do delito, contudo, não apresentou as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) 33, § 2o, e 44, § 3o, ambos do CP, asseverando a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, substituindo-a por restritiva de direitos. Afirma que o fato de ser reincidente, por si só, não é suficiente para imposição de regime mais gravoso, enfatizando que não há elementos que demonstrem grau de culpa e/ou periculosidade. Aduz não ser reincidente específico, além de possuir residência fixa e profissão lícita, sendo socialmente recomendável a aludida substituição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois “a jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.021.716/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 33, § 2o, e 44, § 3o, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Na espécie, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, o réu é reincidente, o que determina a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Inviável falar-se em substituição ou suspensão da pena, ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal” (ID. 45054765). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016